Tribunal: TJBA
Processo: 8036486-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8036486-87.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Edmea Martins e Silva Advogado: Paulo Cesar Pires (OAB/BA N. 12.204) Apelado: Ricardo de Carvalho Ferreira Junior Advogada: Paula de Matos Mendes (OAB/SP N. 369.560) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Junior Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138, 139 E 140 DO CP). FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CAPTURA DE TELA. APLICATIVO DE MENSAGENS. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por querelante contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime, absolvendo o querelado da imputação de calúnia, difamação e injúria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A querelante alegou ter sido ofendida por meio de mensagens em aplicativo de celular e verbalmente em ambiente condominial, o que teria causado danos à sua honra e motivado sua mudança de residência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para condenação pelos crimes contra a honra, com base em mensagens de WhatsApp não autenticadas e em depoimentos pessoais da querelante e testemunha, em contraponto à negativa do querelado e às testemunhas que apontaram conflitos de convivência, mas não ofensas diretas. III. Razões de decidir 3. Prints de conversas de WhatsApp sem verificação técnica de autenticidade não constituem prova idônea no processo penal, dada a possibilidade de manipulação e ausência de cadeia de custódia. 4. Ausência de comprovação segura da autoria das mensagens supostamente ofensivas. 5. Prova testemunhal não demonstrou de forma inequívoca os fatos imputados na inicial acusatória. 6. Conflitos de vizinhança e divergências em ambiente condominial não se confundem com a prática de crimes contra a honra. 7. Aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência de provas. 8. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Mensagens de WhatsApp desacompanhadas de verificação técnica não constituem prova suficiente para condenação criminal. 2. Em ações penais privadas, a ausência de prova robusta e segura quanto à autoria e materialidade impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 386, VII; arts. 158-A a 158-F; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 738.418/SP, j. 11/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8036486-87.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.